Tribunal: TJSP
Processo: 0011787-68.2010.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que apreciou todas as questões submetidas a julgamento, a partir do afastamento da decadência reconhecida pela 18a Câmara Extraordinária, pelo E. STJ, com a manutenção da improcedência da ação. Inocorrência de qualquer nulidade. Partes que não manifestaram tempestivamente qualquer oposição ao julgamento virtual,

Ementa:

Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que apreciou todas as questões submetidas a julgamento, a partir do afastamento da decadência reconhecida pela 18a Câmara Extraordinária, pelo E. STJ, com a manutenção da improcedência da ação. Inocorrência de qualquer nulidade. Partes que não manifestaram tempestivamente qualquer oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução 772/2017. Afastamento da inversão do ônus da prova expressamente fundamentado na ausência de verossimilhança, não se tratando de mera consequência da aplicação da legislação consumerista. Condição de consumidor, aliás, que em momento algum foi desprezada. Autor que simplesmente não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações. Recurso que revela nítido caráter infringente. Embargos rejeitados.